Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737229-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA FERREIRA GOMES RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO GERSON GOMES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olga Ferreira Gomes contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0002028-14.2006.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição dos documentos determinados em sentença (id 202757384 e 206896504 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Destaco que o feito originário trata-se de ação de inventário em que não há polo passivo, de modo que inexistente a figura do agravado no presente agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator